Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733727-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH TRINDADE BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETH TRINDADE BARBOSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0713737-66.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, determinando aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0740737-95.2024.8.07.0000 ou da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID no 243448022). A demanda originou-se do cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, que condenou o Distrito Federal à implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com efeitos financeiros retroativos a 1o/11/2015. No curso da execução, o Distrito Federal apresentou impugnação alegando excesso de execução e requereu a suspensão do feito em razão da Ação Rescisória supracitada. A tutela de urgência nessa ação foi indeferida. Posteriormente, o Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0740737-95.2024.8.07.0000), cujo pedido de efeito suspensivo foi negado e o recurso desprovido. Por sua vez, a exequente interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0707449-25.2025.8.07.0000), que foi provido, determinando o prosseguimento da execução. Todavia, o Juízo de origem condicionou a tramitação do feito ao trânsito em julgado do agravo de instrumento e da ação rescisória. Em razão disso, a agravante interpôs o presente agravo, sustentando que tal conduta viola os acórdãos já proferidos, afronta ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 28, a coisa julgada e compromete a efetividade processual, além de configurar indevida ampliação do dever geral de cautela (ID no 75096635). Invoca o art. 969 do CPC. Ressalta que o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal foi desprovido e que o recurso da própria agravante foi provido, determinando expressamente o prosseguimento da execução. Pontua que não há qualquer decisão judicial que suspenda o cumprimento da sentença, sendo indevida a paralisação do feito por iniciativa do juízo de primeiro grau. Aduz que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à parte agravante. Afirma que é cabível a concessão de tutela provisória de evidência quando os fundamentos do pedido estiverem evidentes, nos termos do art. 311 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar, caso deferida. Preparo regular (ID n° 75151788). É o relatório. Decido. Conforme disposto nos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, a tutela de evidência será concedida quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II, do CPC). Em uma análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos trazidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência/evidência vindicada. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação genérica de que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação à agravante. Desse modo, em um juízo inicial, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela/tutela de evidência. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, deve-se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, para que se possa analisar de forma adequada e aprofundada a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador